Tribunal: TJSP
Processo: 1020527-49.2020.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Embargos de Declaração. Apelação Cível. Ação de Indenização por Danos Morais. Recurso provido, com inversão do ônus de sucumbência. Alegação de omissões. Inocorrência. Caráter infringente do recurso. Embargos de Declaração rejeitados.